Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714842-87.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA APELADO: MYKAELLE NIDIARA COSTA BARCELOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA em desfavor de sentença que julgou parcialmente a ação de restituição de valores combinada com indenização por danos morais movida por MYKAELLE NIDIARA COSTA BARCELOS. Em suas razões recursais, a apelante pugna, inicialmente, pela concessão de gratuidade de justiça (ID 16109608, pp. 3-6), ao argumento de que a empresa foi objeto de operação da Polícia Federal, fato que culminou no bloqueio de seus bens e de seus sócios, não dispondo de recursos financeiros para seu próprio sustento e, por conseguinte, para suportar eventuais ônus processuais. Com efeito, os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Com base nas normas supracitadas, os requisitos para a obtenção do benefício requerido hão de ser comprovados, mormente quando a requerente for pessoa jurídica com fins lucrativos. De fato, em que pese a alegação de insuficiência financeira e a possibilidade de requerer a gratuidade de justiça em sede de recurso (art. 999, caput, CPC), devem ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica da pessoa jurídica interessada, conforme interpretação da norma do art. 99, § 2o do CPC/2015. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020 16:51:03. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora